Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737582-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 51062875) impetrado por SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, afirma a impetrante que figurou como vencedora na licitação “na Modalidade Pregão Eletrônico SRP no 09/2023,Processo no 00080-00011010/2023-87, UASG 450432 – Secretaria de Estado de Educação” (ID 51062875 – pág. 2), motivo pelo qual firmou o compromisso de fornecer arroz branco pólio à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no Contrato para Aquisição de Bens no 53/2023 e da Ata de Registro de Preços no 24/2023. Salienta o fornecimento do gênero alimentício ao Distrito Federal, mas noticia que a autoridade impetrada reteve o pagamento dos valores contratuais relativos às mercadorias já entregues, “em virtude da falta de comprovação de sua regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, além da Fazenda do Distrito Federal, por intermédio da apresentação das certidões de regularidade fiscal” (ID 51062875 – pág. 2). Aduz que, a despeito disso, continuou a fornecer a mercadoria, o que gerou desequilíbrio em seu fluxo de caixa. Defende que “não poderia a D. Autoridade Impetrada ter retido os valores que são devidos para a Impetrante por força dos fornecimentos já realizados, em razão da falta de regularidade fiscal” (ID 51062875 – pág. 3), a evidenciar violação de seu direito líquido e certo diante da ilicitude configurada. Faz referência aos dispositivos normativos (Lei no 8.666/1993) e à jurisprudência que entende ser consentânea com a demonstração de seu direito líquido e certo. Postula a concessão de liminar, “para que seja determinado a Autoridade Impetrada que não retenha pagamentos devidos à Impetrante pelo fornecimento de gênero alimentício, por força do Contrato para Aquisição de Bens no 53/2023, sob a alegação de falta de comprovação de sua regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, além da Fazenda do Distrito Federal e da apresentação das certidões de regular idade fiscal, até a decisão final do presente, determinando, finalmente, que a Autoridade Impetrada não adote qualquer medida punitiva ou coercitiva em face da Impetrante, como forma de assegurar o desenvolvimento regular das suas atividades empresariais” (ID 51062875 – pág. 20). Requer, no mérito, a confirmação da liminar, a fim de que seja concedida a segurança almejada, “reconhecendo o direito da Impetrante de não sofrer a retenção dos pagamentos que lhes são devidos pelo fornecimento de gênero alimentício, por força do Contrato para Aquisição de Bens no 53/2023, sob a alegação de falta de comprovação de sua regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, além da Fazenda do Distrito Federal e da apresentação das certidões de regularidade fiscal, já que contrária ao princípio constitucional da legalidade e da moralidade administrativa, inexistindo qualquer fundamento legal de validade para que a impetrada retenha pagamento sob a alegação de falta de regularidade fiscal” (ID 51062875 – pág. 21). Com a inicial, foram trazidos os documentos de ID 51062877 a 51062881 – pág. 12. Custas iniciais recolhidas (IDs 51062882 e 51062883). Os autos foram conclusos a esta relatoria em 6/9/2023. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, não obstante a relevância da fundamentação, não se verifica que a impetrante tenha trazido aos autos a comprovação documental cabal de que lhe fora exigido pelo Secretário de Estado de Educação a comprovação de regularidade fiscal como requisito para o pagamento dos valores contratuais relativos às mercadorias já entregues. Nesse descortino, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, não se encontra justificativa para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. À Secretaria, para que notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora